Tribunal: TJES
Processo: 5001531-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001531-61.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: MARGARETE SANTOS MACIEL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO:
20/03/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A em face da Sentença inserida no id 3197888, integrada no id 3197902, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de São Mateus, em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por Margarete Santos Maciel em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido para declarar a “
nulidade do contrato de crédito consignado (nº 620754005) com a consequente extinção do débito
” e, ainda, a promover a restituição do valor de R$ 558,18 (quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).

Nas razões de seu recurso (id 3197907) o Banco Apelante aduz, como fundamento do pedido de anulação e/ou reforma da Sentença, em resumo, que (i) houve cerceamento do seu direito de defesa; (ii) a contratação realizada pela Apelada é regular; (iii) há necessidade de se compensar os valores debitados na conta da Apelada.

Apesar de intimada, tanto para apresentação de contrarrazões quanto para tomar ciência dos documentos novos juntados pelo Apelante, a Apelada manteve-se inerte.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Margarete Santos Macial, com a alegação de ter sido surpreendida com o valor de R$ 1.255,47 (mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) creditado em sua conta corrente via TED, ajuizou Ação Declaratória em face do Banco Itaú Consignado S/A com os seguintes pedidos:

“c) No mérito, confirmando a medida antecipatória, seja DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB O Nº 620754005, e ao final seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE apresente demanda com a consequente baixa e liberação da margem consignável junto à previdência social;

(...);.

f) A declaração de inexistência de débito e da Obrigação de Não fazer;

g) A condenação do requerido no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de DANOS MORAIS por agir em descompasso com o princípio da boa fé objetiva e ter propiciado transtornos.

h) A condenação do Requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS com a repetição do indébito em dobro, nos termos do Art. 42 do CDC, dos valores descontados indevidamente na conta da Requerente, inclusive os valores que vierem a serem descontados posteriormente;

i) Requer ainda, que a parte Requerida seja compelida a disponibilizar conta bancária para que a parte Requerente devolva o valor creditado indevidamente, no importe de R$ 1.255,47 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), ou que este juízo autorize o depósito judicial.” (Página 11 do id 3197755).

A alegação da parte autora, como sói ocorrer nestes casos, era a de que não realizou a aludida contratação do empréstimo consignado, narrativa esta que convenceu o Magistrado
a quo
, haja vista a prolação de Sentença de procedência inserida no id 3197888 (integrada no id 3197902), na qual assim constou na parte dispositiva do
decisum
:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos contidos na petição inicial.
DECLARO
a nulidade do contrato de crédito consignado (nº 620754005) com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ 558,18 (quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Comprovado o pagamento do valor condenatório pela requerida em favor da requerente, expeça-se alvará do montante constante na conta judicial nº 10134520 em favor da parte requerida.
REJEITO
o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Serve a presente sentença de ofício para o INSS promover a baixa definitiva dos descontos mensais no montante de R$ 31,01 (trinta e um reais e um centavo), relacionados ao contrato com o Banco Itau Consignado S/A no benefício previdenciário da autora Margarete Santos Maciel (CPF: 019.787.497-59)
.

Nos termos da fundamentação, considerando a sucumbência recíproca das partes em igual proporção,
CONDENO
a parte requerida e a requerente ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8°, do CPC. O valor da condenação principal é irrisório para servir de base de cálculo dos honorários advocatícios e o proveito econômico/valor da causa, em sua maior parcela, estipula pedido rejeitado por sentença.
SUSPENDO
a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, por ser parte amparada pela gratuidade da justiça (Id nº 7083302).”

Para chegar a tal conclusão, o Magistrado
a quo
, em síntese, desenvolveu a seguinte fundamentação:

“Examinando as provas colacionadas aos autos, concluo que assiste razão em parte à requerente, pois está suficientemente demonstrado que a disponibilização de valor em sua conta bancária relacionado ao contrato nº 620754005 (Ids nº 7065976 e 7065984), não foi precedida de regular contratação, resultando a cobrança mensal da instituição requerida no benefício previdenciário da requerente como falha na prestação do serviço.

O extrato bancário de Id nº 7065976, somado ao histórico de créditos de Id nº 7065984 e ao laudo referenciado apresentado pelo requerido de Id nº 7618510, demonstram que no dia 30 de outubro de 2020, a instituição financeira requerida efetuou transferência eletrônica para a conta bancária da autora no montante de R$ 1.255,47 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), para ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) prestações, iguais e sucessivas, de R$ 31,01 (trinta e um reais e um centavo). Ocorre que, a ausência de requerimento do montante se mostra devidamente comprovada, ao passo que a parte requerida sequer apresentou o contrato firmado pelas partes, concluindo em seu laudo, ainda, que o instrumento contratual não foi encontrado (‘ausência de contrato’).

Insta ressaltar, que mesmo devidamente intimada para tanto, deixou a requerida de demonstrar que a transação que consubstanciou o empréstimo consignado realmente ocorreu, seja com a apresentação de contrato devidamente assinado pela autora ou mesmo com áudios relacionados a eventual gravação telefônica de solicitação de empréstimo, se limitando a apontar pela legalidade da operação de crédito.

(...).

No mais, declarada a nulidade dos descontos efetuados pela requerida, deve ser a parte autora restituída no valor de R$ 279,09 (duzentos e setenta e nove reais e nove centavos), relativos aos descontos mensais no valor de R$ 31,01 (trinta e um reais e um centavo) entre os meses de fevereiro a outubro de 2021.

Dada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado pela requerida (e pago pela requerente) deve ser examinado à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC (...):

(...).

Nesse aspecto, o art. 42, parágrafo único, do CDC é suficientemente claro em estabelecer que, salvo hipótese de engano justificável, o pagamento de quantia indevidamente cobrada deve ser feito em dobro.

(...).

No caso em comento, inexiste engano justificável passível de impedir a restituição em dobro do valor cobrado, notadamente porque sequer houve a contratação pela parte autora. A jurisprudência reconhece, em casos similares, a necessidade de repetição do indébito nas relações consumeristas.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco Itaú Consignado S/A interpôs o recurso em julgamento (id 3197907) com pedido de anulação do
decisum
, por cerceamento do seu direito de defesa e, caso
não se conclua
pela nulidade ora apontada, pela reforma da Sentença, uma vez que a contratação teria sido regular.

O Banco ora Apelante, ademais, ainda defende a necessidade de se compensar os valores debitados na conta da ora Apelada e, já em grau recursal, acostou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, inclusive com documento de identificação da Apelada (vide id 3197909).

Esclareço, ainda, que a Apelada foi intimada para se manifestar sobre os documentos novos juntados pelo Apelante. Todavia, o prazo concedido para manifestação transcorreu sem nenhuma manifestação da Apelada.

Com estas informações sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, passa a expor os motivos que levaram a concluir, após detida análise dos autos, pelo provimento em parte do recurso.

No caso, em razão do provimento parcial do recurso a alegação do Apelante pertinente ao cerceamento do direito de defesa resta, inclusive, prejudicada, porquanto o a
colhimento
da pretensão é mais favorável que a decretação da nulidade da Sentença.

E o recurso merece ser parcialmente provido porque, pela análise dos documentos acostados no id 3197909 (cópias do contrato, do RG e do cartão da Apelada), percebe-se que foi, sim, a Apelada que realizou a contratação; em suma, não há irregularidade, conforme sustenta o Apelante em suas razões recursais.

Impende ressaltar, por oportuno, que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já teve a oportunidade de declarar a legalidade da contratação, relativa a empréstimo consignado, quando o valor é devidamente creditado na conta da parte consumidora. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA
DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos. 3. Merece destaque, ademais, que no caso em apreço o apelante não nega que contratou empréstimo perante a instituição financeira, tampouco se diz vítima de fraude bancária. O apelante tão somente sustentou que teria desistido de contratar empréstimo consignado após lançar sua assinatura, em razão de que o intuito seria adquirir um veículo automotor e o valor não seria suficiente. Ocorre que, como visto, é evidente o proveito econômico obtido com os contratos bancários que, frise-se, diziam respeito a renegociações de empréstimos anteriores e cujo valor global se aproximou da quantia que o apelante supostamente pretendia obter. Por fim, restou demonstrado que o apelante se beneficiou da quantia contratada, sem jamais manifestar intenção de restituir o montante à casa bancária, conduta que desvenda adoção de comportamento contraditório e desemboca na conclusão pela validade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021). (Sem grifo no original).

A Apelada, aliás, não questiona nem contesta o fato de que o valor indicado no contrato foi devidamente disponibilizado em sua conta corrente, circunstância que,
data maxima venia
, não permite concluir pela ocorrência de fraude na contratação.

É importante destacar, ainda, que casos semelhantes
ao
dos autos tem aumentado significativamente no Poder Judiciário – no Gabinete deste Relator, por exemplo, tem chegado inúmeras Apelações e Agravos relativos à realização de empréstimo consignado com alegação do consumidor de desconhecimento da contratação.

Esse aumento de casos, além de demandar cautela e análise individualizada, me levou, inclusive, a realizar pesquisas sobre fraudes em contratos bancários; afinal, algum motivo há de explicar a quantidade de ações semelhantes que tem chegado ao Poder Judiciário.

As fraudes, informo, são várias; existem páginas com notícias de como ocorrem as fraudes e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro já até efetuou denúncia no Ministério da Justiça para apuração de crimes em operações bancárias.

O
que importa para o caso é que, em geral, a fraude sempre envolve uma terceira pessoa que se beneficia do consumidor (no caso a Apelada) para obter o crédito disponibilizado pelo Banco (na hipótese o Apelante).

Nas hipóteses de empréstimo consignado, por exemplo, esta terceira pessoa realiza a contratação em nome do consumidor e, depois, se passando por funcionário do Banco, entra em contato com o consumidor informando o erro na contratação e pedindo a realização de transferência, via pix, para o nome dele, terceiro fraudador.

No caso dos autos, contudo, não há margem para existência de fraude porque, como dito, a Apelada nem questiona que o valor do contrato foi devidamente creditado em sua conta corrente.

Assim, o que se vislumbra dos autos é o possível arrependimento na contratação e, pois, a vontade de encerrar o negócio jurídico firmado com o Apelante, direito que assiste à Apelada.

O caso, portanto, é de parcial provimento do recurso para declarar a legalidade da contratação mas, em contrapartida, decretar a resolução do contrato, cabendo à Apelada devolver o valor creditado em sua conta com desconto do valor debitado pelo Apelante – no caso, R$ 1.255,47 – R$ 279,09 = valor da devolução = R$ 976,38.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a legalidade da contratação e, considerando a desistência voluntária da Apelada, decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, cabendo à Apelada devolver ao Apelante a quantia equivalente a R$ 279,09 (duzentos e setenta e nove reais e nove centavos).

Em razão da reforma parcial da Sentença e com a consequente procedência mínima do pedido deduzido na petição inicial, condeno a Apelada ao pagamento da íntegra das custas e dos honorários fixados no
decisum
recorrido, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelada.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

*

rsc

SESSÃO DO DIA: 27/03/2023

V

O

T

O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Conforme já relatado na sessão pretérita, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e extinção do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 558,18, em parcela única e com as atualizações contidos no édito.
Comprovado o pagamento do valor condenatório pela requerida em favor da requerente, determinou-se a expedição de alvará do montante constante na conta judicial nº 10134520 em favor da Instituição Bancária (R$ 1.255,47).

O eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva de almeida, em seu voto entendeu, em síntese, por dar
parcial provimento ao recurso para declarar a legalidade da contratação e, considerando o que entendeu por arrependimento da contratação, decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, cabendo à Apelada “devolver o valor creditado em sua conta com desconto do valor debitado pelo Apelante – no caso, R$ 1.255,47 – R$ 279,09 = valor da devolução = R$ 976,38”. Isso porque, o Banco ora Apelante, já em grau recursal, acostou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, inclusive com documento de identificação da Apelada (vide ID 3197909), e mediante a apresentação de tal instrumento e considerando que a parte autora não questiona o valor creditado em sua conta, entendeu por hígida a contratação.

Respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor averiguar o
thema decidendum
, mormente, diante da juntada do Contrato de Empréstimo somente neste grau recursal.

De início destaco que, em relação a aventada nulidade por cerceamento de defesa diante da inexistência de audiência de instrução e julgamento não merece acolhimento. Mediante a decisão juntada ao ID 3197776, o juízo determinou a intimação das partes para
especificação de eventuais provas a produzir, justificando a sua relevância e pertinência, bem como, esclarecer também eventual interesse em conciliar, e após ambas intimadas, a apelante quedou-se inerte e a parte autora, tecendo consideração expressa à ausência de juntada do contrato pelo banco, também dispensou a produção de outras provas e da audiência.

A parte requerida ainda foi intimada para ter ciência e se manifestar sobre tal petitório da requerente, e em sua petição juntada ao ID 3197887, simplesmente, informa a ciência e pede prosseguimento do feito. A alegada desnecessidade de produção de outras provas, na forma do art. 355, I CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito, não havendo se falar em nulidade ou no aventado cerceamento de defesa, portanto.

Embora a parte autora tenha dispensado a produção de outras provas na fase instrutória, assim o fez em razão de não ter sido apresentado aos autos o instrumento de contrato a dar guarida ao mútuo que afirmou em sua inicial não ter autorizado e nem assinado.

Tenho por relevante apontar que na
petição inicial
da parte autora, após esta narrar que descobriu a incidência de descontos em seus proventos de aposentadoria pelo INSS provenientes de empréstimo consignado o Banco Itaú, sem que os reconhecesse, autorizasse ou assinasse, existe expresso pedido ao juízo para “
realização de perícia grafoténica”
(fl. 5 de suas razões), o que foi reiterado em seus pedidos finais, na exordial:
“
l) A produção de todas as provas em direito admitidas,
inclusive perícia grafotécnica
, assim como a posterior juntada de documentos que se fizerem necessários ao deslinde da presente causa”. E
m outras palavras, a requerente afirmou desconhecer a existência de um contrato de empréstimo do Banco Itaú em seu nome, e caso exista, não foi por ela assinado.

Outrossim,

também se observa pedido expresso na inicial para que fosse autorizado o depósito judicial do valor integral creditado indevidamente na conta da apelada, de R$ 1.255,47, ou que a ré informasse conta bancária para transferência do numerário, o que denota a boa-fé da requerente e que, desde o início, não ignorou ter recebido indevidamente o crédito que, segundo sua narrativa, não solicitou/autorizou. O depósito judicial do valor integral do crédito recebido pela apelada foi realizado conforme ID 3197782.

Todavia, como prefalado, o Banco Apelante
deixou de juntar o Contrato de Empréstimo celebrado em Outubro de 2020,
mesmo após intimado como exposto anteriormente, fato a servir de base para a fundamentação da sentença que acolheu, em parte, os pedidos autorais, in verbis:

“O extrato bancário de Id nº 7065976, somado ao histórico de créditos de Id nº 7065984 e ao laudo referenciado apresentado pelo requerido de Id nº 7618510, demonstram que no dia 30 de outubro de 2020, a instituição financeira requerida efetuou transferência eletrônica para a conta bancária da autora no montante de R$ 1.255,47 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), para ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) prestações, iguais e sucessivas, de R$ 31,01 (trinta e um reais e um centavo).

Ocorre que, a ausência de requerimento do montante se mostra devidamente comprovada, ao passo que a parte requerida sequer apresentou o contrato firmado pelas partes
,
concluindo em seu laudo, ainda, que o instrumento contratual não foi encontrado (“ausência de contrato”).

Insta ressaltar, que mesmo devidamente intimada para tanto, deixou a requerida de demonstrar que a transação que consubstanciou o empréstimo consignado
realmente ocorreu, seja com a apresentação de contrato devidamente assinado pela autora ou mesmo com áudios relacionados a eventual gravação telefônica de solicitação de empréstimo, se limitando a apontar pela legalidade da operação de crédito.

Nesse passo, o cotejo probatório colacionado aos autos, não deixa dúvidas de que inexistiu contratação prévia à disponibilização do crédito na conta bancária da requerente. (...)”. Destaquei.

Somente após as fases postulatórias e instrutórias e nesta segunda instância – com a apelação-, e
SEM ABSOLUTAMENTE NENHUMA JUSTIFICATIVA
, é que a Instituição Financeira veio a requerer a juntada do Contrato, como se tratasse de documento novo e ao fulcro do art. 435 do CPC.

Em que pese o entendimento do relator, a juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é medida
excepcional
, podendo ser adotada
apenas
quando envolver
documento novo
ou
q
uando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação,

comprovando o motivo
que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais, sendo esta a intelecção do artigo 435 do CPC, verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos,
quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após
a petição inicial ou
a contestação
, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.

No caso concreto,
data maxima venia
, o suposto contrato juntado em sede de apelação não se trata de documento novo, afinal, não fora produzido (sequer conhecido) após o ajuizamento ou defesa da parte.

Tampouco a recorrente declarou (seja na 1ª ou nesta 2º instância) qualquer impossibilidade de juntada anterior, sendo, portanto, inviável a pretensão de apresentação após o encerramento da instrução, motivo pelo qual entendo deva ser desconsiderado o documento trazido pelo apelante em sede de apelação.

A propósito, remansosa é a jurisprudência nesse sentido do c.STJ,
verbis
:

“[...]. XI - No que tange à possível violação do art. 435 do CPC/2015, o acórdão recorrido consignou que os documentos os quais a parte pretende juntar
não são novos, posto que são anteriores à sentença
(fl. 1.017). XII -
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada
se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.302.878/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019). Ainda nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).
3. (...). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Com efeito,
nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)
2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

Entendo relevante ressaltar que não se desconheço a jurisprudência, citada na apelação do banco inclusive, no sentido de ser possível a juntada de documentos em sede de apelação, ainda que não se trate de documento novo, desde que não haja má-fé e seja observado o contraditório.

Contudo, ainda que se observe que a recorrida foi intimada nesta instância para se manifestar sobre o documento, não havia sequer apresentado contrarrazões. Fato é que, intimada ou não, está sendo proposto o acolhimento do recurso com supedâneo em prova documental não examinada, sequer debatida previamente, que não se trata de documento produzido ou referente a fato anterior a defesa da ré, e cuja juntada extemporânea não fora justificada, tratando-se de documento “chave” ou de extrema relevância para o deslinde do imbróglio trazido pela parte requerente, que deixou de vindicar a produção de outras provas quando intimada, como a grafotécnica inicialmente estimada, diante da ausência do instrumento.

Não se deve olvidar que, à luz da tese firmada no Tema 1.061 do c.STJ:
“Na hipótese em que
o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
e
in casu,
a autora em sua exordial impugnou a autenticidade da assinatura constante de eventual contrato. Assim, a ré, ao deixar de juntar tal instrumento na fase instrutória, segundo a regra do art. 434 do CPC,
não apenas não se desincumbiu do ônus que lhe é inerente em casos tais, como cerceou o direito da requerente de eventualmente vindicar,
ela, a prova grafotécnica anteriormente pensada, motivo pelo qual não entendo ter sido de boa-fé a referida juntada nesta instância de reexame.

Portanto, peço vênia aos entendimentos pretéritos, mas creio não estar autorizada a análise da referida documentação, haja vista sua juntada extemporânea.

Sendo assim, inexistindo demonstração da autenticidade da assinatura de contrato a lastrear o mútuo efetivado, entendo deva ser mantida a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico, e por conseguinte, condenou

o banco apelante à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado dos proventos da apelada, já liberando o valor depositado judicialmente pela recorrida, o qual, aliás, supera a quantia a que condenada a devolver em favor da requerente.

Pelo exposto, rogando vênias ao relator, inauguro divergência, a fim de negar provimento ao recurso interposto, e por corolário, majoro os honorários devidos pela ré, na forma do art. 85, §11, CPC, para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), considerando a ausência de contrarrazões, embora não afaste a aplicação do referido dispositivo.

É como voto.

*

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Eminente Presidente, tendo em vista o voto divergente da eminente Desembargadora, peço o Retorno dos Autos para reanálise da questão.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 03/04/2023

V

O

T

O

RETORNO

DOS

AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Eminentes Pares, sem muitas delongas, vou reformular o voto que proferi anteriormente e acompanhar a conclusão externada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É que quando examinei os autos para elaboração do voto anteriormente proferido, não levei em consideração, por focar nos pontos eminentemente fáticos, a questão processual mencionada pela Desembargadora Eliana, isto é, o Banco Apelante deixou, sem nenhuma justificativa, de juntar os documentos necessários à sua defesa no prazo previsto em lei (arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil – CPC).

Ademais, ainda que no plano fático aquela conclusão inicial seja a mesma para a Apelada (a extinção do contrato de empréstimo e a devolução ao Banco dos valores depositados em sua conta), a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n.º 1.061 – como lembrado pela Desembargadora Eliana – impõe reconhecer o acerto da Sentença quando Magistrado
a quo
concluiu por declarar a “
nulidade do contrato de crédito consignado (nº 620754005) com a consequente extinção do débito
”.

Do exposto,
reformulo
o voto anteriormente proferido para, à luz dos sucintos argumentos constantes nesta manifestação, bem assim a fundamentação externada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
negar provimento ao recurso
e, em consequência, majorar a verba honorária fixada na Sentença para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1061 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte consumidora que alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome. 2. Banco que deixa de juntar, sem nenhuma justificativa, o contrato que teria sido assinado pela parte consumidora no prazo previsto para apresentação da contestação (arts. 434 e 435 do CPC). 3. Ausência de contrato que, inclusive, impossibilita o consumidor de invocar a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.061 (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”). 4. Sentença declaratória de nulidade do contrato mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.